Tribunal: TJES
Processo: 5001525-76.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001525-76.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATILDE DE ARAUJO SAMPAIO CAMPOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça a recorrente.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
Trata-se de ação onde a autora, ajuizou a presente demanda alegando não ter solicitado nem contratado empréstimo consignado junto ao
BANCO PAN S.A.
Afirma que jamais recebeu o valor supostamente contratado em sua conta bancária da Caixa Econômica Federal e que desconhece qualquer transação que autorize descontos em seu benefício previdenciário. Pleiteia o cancelamento do contrato, a declaração de inexistência do débito, a restituição de valores descontados e indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou extinto o feito sem resolução de mérito por necessidade de realização de prova pericial grafotécnica.

(3).
A Recorrente, em suas
Razões Recursais
, pugna pela reforma integral da sentença, requerendo o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial.

(4).
O cerne da presente demanda reside na verificação da
competência do Juizado Especial Cível
para processar e julgar a causa, que o Juízo
a quo
considerou complexa a ponto de exigir prova pericial, incompatível com o rito da Lei 9.099/95.

(5).
Compulsando os autos, verifico que a sentença de primeiro grau não merece reforma. Pelo contrário, aplicou corretamente o entendimento consolidado quanto à limitação cognitiva do rito sumaríssimo.

(6).
Embora a recorrente alegue a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, tais institutos não autorizam o julgador a decidir com base em meras suposições quando a prova documental (o contrato com assinatura) é contraposta pela negativa da parte.

(7).
A divergência quanto à autenticidade da assinatura aposta no documento apresentado pelo banco torna indispensável a realização de perícia grafotécnica. Nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial destina-se a causas de menor complexidade. A necessidade de prova técnica formal extrapola essa competência

(8).
Ademais, o argumento da recorrente de que o réu não "insistiu" na prova em audiência não supre a necessidade do juiz de ter um elemento seguro para proferir sentença. A ausência de comprovação do repasse do valor do empréstimo (depósito) é matéria que atinge o mérito, o qual não pode ser apreciado enquanto houver dúvida invencível sobre a validade da manifestação de vontade no contrato.

(9).
Dessa forma, a extinção do processo para que a autora possa buscar as vias ordinárias, onde a ampla dilação probatória e a perícia técnica são permitidas, é medida que se impõe para garantir o contraditório e a segurança jurídica.

(10).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(11).
Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

Victor Moertenschlg Da costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)